Tribunal: TJDFT
Processo: 0727869-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727869-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília no Cumprimento Provisório de Sentença no 0703148-13.2017.8.07.0001 que rejeitou alegação de ilegitimidade ativa do exequente. O agravante alega que o exequente não é parte legítima porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos em que houve revogação do mandato pelo cliente, o advogado não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa, devendo pleitear seus direitos em ação autônoma contra o ex-cliente. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do exequente e julgar extinto o cumprimento de sentença. Intimado a se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por preclusão, o agravante manifestou-se no ID 62744279 pela inexistência de preclusão, alegando que a matéria não foi objeto de análise anterior pelo Juízo. É o relatório. DECIDO. Registre-se que os números identificadores (IDs) mencionados na presente decisão se referem aos autos de origem. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, em face da preclusão. Em análise dos autos de origem, constata-se que a questão da legitimidade ativa do exequente já foi suscitada pelo agravante em sua impugnação ao cumprimento de sentença de ID 8256009, e foi rejeitada pelo Juízo de primeiro grau na decisão de ID 8891351, que consignou: O contrato de ID n. 6691331, assinado pelo exequente na condição de contratado pelo Banco do Brasil, juntamente com a sua atuação no feito originário, torna inconteste sua legitimidade para executar os presentes honorários advocatícios. Os honorários de 20% devidos à ASABB referem-se tão somente ao serviço de acompanhamento dos processos perante os Tribunais Superiores, sendo independente do devido ao exequente por sua atuação no 1o e 2o de jurisdição. Assim, a questão da legitimidade ativa já foi debatida e decidida nos autos. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, que pode ser analisada de ofício pelo órgão julgador, nos termos do art. 485, § 3o do Código de Processo Civil, a questão já foi decidida pelo Juízo, operando-se a preclusão consumativa, que impede a rediscussão da matéria já decidida, conforme o art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a matéria de ordem pública pode ser apreciada a qualquer tempo, mas que, uma vez analisada, ocorre a preclusão consumativa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as matéria de ordem pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno" (AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 20/02/2018, DJe 26/02/2018). 3. No caso, a Corte distrital entendeu configurada a preclusão da matéria arguida pela recorrente relativamente à aplicação da Taxa Selic ao caso vertente. Assim, estando o acórdão recorrido em sintonia com a orientação firmada nesta Corte, incide, na espécie, o óbice contido na Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.746.965/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE. SÚMULA N. 283/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2. Se sujeitam à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, como a legitimidade passiva. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.734.742/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMPENHORABILIDADE DE FAMÍLIA. DÍVIDAS CONDOMINAIS. INOPONÍVEL. (...) 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação, em tese, a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existe anterior pronunciamento, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação. (...) 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1427687, 07084903220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA PROCESSUAL. (...) 2. A alegação de que as matérias ventiladas são de ordem pública deve ter como espectro interpretativo a segurança jurídica processual, visto que se opera a preclusão das discussões inclusive no que se refere a elas quando são julgadas anteriormente e não impugnadas oportunamente pelo interessado. Precedentes STJ e TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1425305, 07032229420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, incabível a reanálise da questão da legitimidade ativa, em face da preclusão consumativa. Desta forma, deixo de conhecer do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, em face da preclusão. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de agosto de 2024 18:23:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador